Tribunal: STF
Processo: HC 227127
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.4.2023 por Paulo Mendes Santana e Dieymis Gonçalves Gaioto, advogados, em benefício de Valdelírio de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 790.601/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de vinte anos, um mês e dezesseis dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio tentado e roubo majorado (três vezes). O término de cumprimento da reprimenda está previsto para 24.9.2025.



    3. A defesa requereu livramento condicional. Em 24.6.2022, o juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente/SP (Processo n. 1000922-04.2021.8.26.0482) determinou a realização de prévio exame criminológico para analisar o pedido de livramento condicional.



    4. Em 12.9.2022, apesar da conclusão favorável do exame criminológico, o juízo da execução criminal indeferiu o pedido de concessão do benefício. 



    5. Buscando a reforma da decisão do juízo da execução criminal, a defesa do paciente interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0012330-72.2022.8.26.0482, desprovido pela Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – Manutenção da decisão – Ausência de cumprimento do requisito subjetivo – Exame criminológico desfavorável – Progressão não constitui direito absoluto do sentenciado, sendo necessário, além do preenchimento do requisito objetivo, o implemento da condição subjetiva, na medida em que o deferimento de qualquer benesse executória subordina-se à análise aprofundada das condições pessoais do reeducando, de acordo com as especificidades do caso em concreto – Concessão de benesses executórias condicionada à segurança da sociedade – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 7). 



    6. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 790.601/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 12.12.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 17.4.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1.Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. As instâncias ordinárias deixaram de deferir a progressão ao regime semiaberto ao paciente com base nas particularidades do caso concreto. Logrou-se fundamentar o indeferimento da progressão de regime em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando elementos colhidos no curso do cumprimento da pena, com destaque para ‘prática de inúmeras faltas disciplinares de natureza grave no interior do estabelecimento prisional’. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado, nesse contexto, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    A reforma do julgado, nesse contexto, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 9). 



    7. Contra esse último julgado impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “todos os requisitos do livramento condicional foram preenchidos, não havendo óbice para indeferimento da benesse. Todavia, data vênia, o juízo de piso proferiu decisão que beira à teratologia, indeferindo o pedido da condicional do agravante, com base em longa pena a cumprir e gravidade dos delitos” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Asseveram que “a gravidade em abstrato dos delitos pelos quais foi condenado o paciente, bem como a longa pena a cumprir, sem maiores detalhamentos, não justificam a negativa da benesse ou a produção de prova pericial, uma vez que refletem a avaliação do efetivo cumprimento da pena pelo condenado” (fl. 6, e-doc.1).



    Alegam que o benefício foi indeferido “sem a devida fundamentação, dado o preenchimento dos requisitos legais, sem olvidar o exame criminológico favorável, que atesta bom comportamento do paciente” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatizam que o parecer da Comissão Técnica de Classificação pela concessão do benefício e as conclusões favoráveis do exame criminológico “seriam o suficiente para ensejar a outorga do livramento condicional” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) A concessão liminar de ordem de habeas corpus para que ao paciente seja concedido o livramento condicional, comunicando-se a autoridade coatora e o juízo de primeira instância para darem cumprimento à decisão; 



    b) A intimação do I. representante do ministério público para intervir no feito; 



    c) Seja, ao final, declarado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ante a manifesta ilegalidade da decisão que indeferiu o benefício da condicional com lastro exclusivo na gravidade abstrata dos crimes praticados pelo paciente, bem como na longevidade da pena remanescente a cumprir e faltas disciplinares reabilitadas, como imperativo de Justiça” (fl. 8, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Na espécie sob exame, o juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente/SP (Processo n. 1000922-04.2021.8.26.0482) indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do paciente sob os seguintes fundamentos:



    “Valdelirio de Almeida, atualmente recolhido na Penitenciária de Presidente Prudente/SP, postula a concessão do livramento condicional, argumentando, em síntese, preencher os requisitos do artigo 83 do Código Penal. 



    Regularmente processado, o incidente está instruído com Boletim Informativo, Exame Criminológico e manifestação das partes (fls. 199 e 200/201). 



    Em apertada síntese, é o relatório. DECIDO. 



    O pedido foi protocolado digitalmente em relação a uma execução que tramita em autos físicos com escora no Provimento CSM nº 2549/2020, que estabeleceu o trabalho remoto. 



    Pois bem. 



    A presente decisão é proferida em cumprimento ao determinado nos autos do Habeas Corpus n. 2071652-77.2022.8.26.0000. 



    A pretensão é improcedente. 



    Apesar do preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado ainda não demonstra méritos suficientes para o imediato retorno ao convívio em sociedade. 



    Em que pese a conclusão do exame criminológico, não há garantias de que o sentenciado não volte a delinquir. ‘Indícios de autocrítica’ não é comprovação de adequação e mérito subjetivo. 



    O reeducando possui histórico desfavorável à imediata liberdade, ainda que condicional, sobretudo em razão da prática de crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa (tentativa de homicídio e três roubos majorados), além de registrar a prática de inúmeras faltas disciplinares de natureza grave no interior do estabelecimento prisional (fls.87/88), sendo indispensável a manutenção de sua segregação por maior período, visando a necessária reeducação penal, não cabendo, por ora, novo benefício de tamanha amplitude, eis que recomendável o postulante vivenciar por maior período no regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus à liberdade condicional. 



    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, com fundamento no artigo 112, § 2º, e artigo 131 da Lei de Execução Penal, bem como no artigo 83, inciso III, do Código Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate” (e-doc. 6). 



    10. Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Estes os fundamentos adotados pelo Desembargador Silmar Fernandes, Relator do Agravo de Execução n. 0012330-72.2022.8.26.0482:



    “O d. Juízo a quo entendeu por bem indeferir o pleito de livramento condicional eis que não haveria sido preenchido o requisito subjetivo para tal. 



    Contra este decisum, insurgiu-se a d. Defesa, alegando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do livramento condicional. 



    Pedido que não há como ser deferido; senão vejamos. 



    Trata-se de sentenciado condenado ao cumprimento de uma pena de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) duas de reclusão, pela prática de crimes envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa, tais como tentativa de homicídio e três roubos majorados, sendo que seu término está previsto para 24 de setembro de 2025 (fls. 11/19).



    Ainda que se tenha verificado o preenchimento do requisito objetivo, não olvidemos que a agravante não preenche o mérito objetivo para concessão de tal benesse. 



    Conforme se extrai dos autos, o sentenciado possui histórico carcerário conturbado, eis que ao longo da expiação de sua pena praticou diversas faltas de natureza grave, tendo já, inclusive, se evadido do sistema prisional (fls. 12/13 e 15/17). 



    Ademais, ainda que tenha sido submetido à realização de exame criminológico, o qual restou favorável à concessão do benefício (fls. 22/31); verifica-se que encontra-se em regime semiaberto há pouco mais de um ano, concluindo-se que precisa de mais tempo no estágio em que se encontra para refletir sobre seus atos e amadurecer, a fim de que não venha novamente a reincidir. 



    Não bastasse, o Magistrado, em hipótese alguma, resta vinculado ao laudo pericial (art. 182 do CPP). 



    Com efeito, o atestado de bom comportamento carcerário, emitido por autoridade penitenciária, ou mesmo o exame criminológico favorável exprimem unicamente, como o próprio nome diz, a conduta do reeducando intramuros. 



    Não correspondem, pois, a cessação – ou mesmo minoração – da periculosidade, na medida em que se restringe a declarar – repita-se – que o sentenciado não violou as normas disciplinares durante o período em que permaneceu encarcerado no estabelecimento prisional – ou seja, observou seus deveres legais (art. 39 da Lei n. 7.210/84).



    Assim, levando-se em conta as circunstâncias pessoais e comportamentais do sentenciado, e a própria gravidade concreta dos delitos pelos quais condenado agiu com acerto o MM. Juiz a quo.



    Importante consignar que não se trata de considerar o fato já julgado na aferição da periculosidade da sentenciada. Mas sim dizer que o sentenciado que desconta pena por delitos graves, como é o caso da agravante, deve ser mais bem avaliado, de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social. 



    Ante tal panorama, não há mesmo como cogitar da benesse objetivada” (fls. 4-6, e-doc. 7).



    11. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade no indeferimento do benefício do livramento condicional. Tem-se no voto do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “A partir da leitura dos trechos do acórdão destacado, tem-se que o Tribunal de origem deixou de deferir livramento condicional ao paciente com base nas particularidades do caso concreto e não só a partir da gravidade dos crimes cometidos e da longevidade da pena como faz crê a Defesa nas razões do regimental. 



    Logrou-se fundamentar o indeferimento da progressão de regime em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando elementos colhidos no curso do cumprimento da pena, com destaque para ‘prática de inúmeras faltas disciplinares de natureza grave no interior do estabelecimento prisional’. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado, nesse contexto, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    Não há, pois, configurado manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos” (fl. 6, e-doc. 9). 



    12. Como realçado pelas instâncias antecedentes, o indeferimento do livramento condicional foi devidamente fundamentado, tendo sido analisadas as circunstâncias do caso e assentada a ausência do requisito subjetivo para a concessão do pretendido benefício.



    Concluiu-se que os crimes praticados pelo paciente e as faltas disciplinares graves cometidas durante a execução da pena, incluída a evasão do sistema prisional, impossibilitaram o deferimento do livramento condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal. 



    13. Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, pois ausente o pressuposto legal para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 207.463-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES PELO RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que o livramento condicional ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. 



    II – No caso, o indeferimento do benefício deu-se em razão do cometimento de 11 (onze) faltas graves pelo recorrente durante o período de execução, todas consistentes em evasão do sistema penitenciário. 



    III – O entendimento que orientou as decisões das instâncias ordinárias e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. 



    IV – O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes.



    2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes.



    3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente.



    4. Ordem denegada” (HC n. 126.232, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora